Tribunal: STF
Processo: RE 107324
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. FALECIMENTO DO REPRESENTANTE. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DE DOIS OUTROS SÓCIOS COMO GERENTES. DEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, APENAS DA CITAÇÃO DA EXECUTADA, NAS PESSOAS DESTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO PELO
TRIBUNAL 'A QUO'. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'A', COM DISSERTAÇÃO SOBRE ARTIGOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE VIGENCIA NEGADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
INCIDENCIA DAS SUMULAS 282, 283 E 284. PELA LETRA 'D' DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO E NÃO CARACTERIZADO
(SÚMULA 291 - ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.